Tribunal: STF
Processo: Rcl 9156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.



    Em absoluto declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, tampouco afastada a sua incidência, ainda que tacitamente, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.